Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713140-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARISTELA DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. JUROS CAPITALIZADOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REGULARIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em sede de embargos à monitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para extirpar do débito multa de 2% por ausência de previsão contratual. 2. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que, embora sucinta, pontua todas as questões alegadas pela parte e rejeita os argumentos, indicando a correspondente fundamentação. 3. Na ação monitória não há necessidade de que o documento apresentado como prova escrita seja certo, líquido e exigível, muito menos que o instrumento contratual seja assinado por duas testemunhas, visto que estes são requisitos para o processamento de ação executiva, não de ação monitória. Inclusive, conforme §1o do artigo 700 do CPC, a prova escrita em sede de ação monitória pode consistir até mesmo em prova oral documentada. 4. Não é em toda demanda de consumo que se impõe a inversão do ônus da prova. 5. Acerca da produção de prova pericial, sabe-se que o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 6. Não existe ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, uma vez que referidos juros não se confundem, os primeiros se destinam a remunerar a operação comercial do capital, sem que isso represente penalidade pela inadimplência à contraprestação contratual, enquanto que os juros moratórios decorrem da mora e visam ressarcir o credor diante de um atraso no pagamento. 7. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/00, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários. Quanto ao dever de informar o contratante acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é aferido pelo simples contraste entre ambas. 8. No caso, o Custo Efetivo Total de 20,88% ao ano não supera os percentuais de juros aplicados pelo mercado no período em que firmado o contrato entre as partes (julho de 2016), de acordo com tabela de juros constante do site do Banco Central do Brasil. 9. Ausente nos autos cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito, torna-se incabível a aplicação do vencimento antecipado da dívida em prejuízo da apelante. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado do recorrente, RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 20587046 - Pág. 5). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017